Tribunal: TJES
Processo: 0000796-73.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000796-73.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA MARIANO DE ASSUNCAO e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000796-73.2020.8.08.0007

APELANTES:
VERA LUCIA MARIANO DE ASSUNCAO, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, VERA LUCIA MARIANO DE ASSUNCAO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE BAIXO GUANDU -
DR
a
. WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS EM CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE DANO MORAL E DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito ajuizada por consumidora contra instituição financeira, objetivando a revisão de cláusulas contratuais abusivas, especialmente quanto às taxas de juros pactuadas.

2. Sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros contratadas, determinando a substituição pelos percentuais médios divulgados pelo Banco Central, com devolução simples dos valores cobrados em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) se é cabível a indenização por danos morais em razão da abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com análise dos pontos centrais da controvérsia, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC e a jurisprudência do STJ.

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da produção de prova pericial contábil no caso concreto.

6. Comprovada a abusividade das taxas de juros contratadas, que superaram em múltiplas vezes os índices de mercado, justifica-se a revisão contratual com base no Código de Defesa do Consumidor.

7. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente depende da comprovação de má-fé do fornecedor, exigência mantida em razão da modulação dos efeitos do Tema 929/STJ, não evidenciada no caso concreto.

8. A mera cobrança de encargos abusivos, sem demonstração de abalo psíquico relevante, não autoriza a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A revisão judicial de cláusula contratual bancária é cabível quando verificada abusividade na taxa de juros pactuada, mesmo que acima da média de mercado. 2. A restituição em dobro do indébito exige a comprovação de má-fé nas cobranças realizadas antes da publicação do acórdão do Tema 929/STJ. 3. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não enseja danos morais indenizáveis.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 370, 489, § 1º; CDC, arts. 6º, V, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.180.615/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.594.324/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer os recursos interpostos por VERA LUCIA MARIANO E ASSUNCAO e CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000796-73.2020.8.08.0007

APELANTES:
VERA LUCIA MARIANO DE ASSUNCAO, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, VERA LUCIA MARIANO DE ASSUNCAO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE BAIXO GUANDU -
DR
a
. WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, a apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
suscitou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo de origem não teria analisado os pontos relevantes da controvérsia, limitando-se a reproduzir fundamentos genéricos e ignorando provas e alegações específicas constantes dos autos.

A preliminar em questão está amparada no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, que estabelece os requisitos indispensáveis para que uma decisão judicial seja considerada fundamentada. De igual modo, o art. 11 do CPC impõe ao julgador o dever de fundamentar todas as suas decisões, e o art. 93, IX, da Constituição Federal consagra o princípio da motivação das decisões judiciais, como garantia das partes ao devido processo legal.

Todavia, os fundamentos suscitados pela apelante não demonstram a nulidade alegada.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença de origem está suficientemente fundamentada, enfrentando os aspectos centrais da controvérsia, especialmente quanto à aferição da abusividade das cláusulas contratuais e à aplicação de parâmetros objetivos para análise das taxas de juros pactuadas.

A decisão examinou a cláusula considerada abusiva, comparando os juros pactuados com a taxa média divulgada pelo Banco Central e demonstrando a incompatibilidade dos encargos aplicados com os limites aceitáveis no ordenamento consumerista, bem como explicitando fundamentos que, no caso concreto, evidenciam a abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o magistrado não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de forma clara e coerente as razões de decidir, como ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.

[...]

III -
A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da controvérsia que lhe foi devolvida
.

IV - O acórdão recorrido não padeceu de nenhum vício capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração.

V - A oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.

VI -
Não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.

VII -
A violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 2.114.904/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022 e REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022.
)

[...]

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.180.615/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Assim, entendo que a sentença recorrida expôs de maneira adequada os motivos que levaram ao julgamento, ainda que não tenha acolhido os fundamentos defendidos pela parte apelante.

Dessa forma, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais e constitucionais mencionados, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, VERA LUCIA MARIANO DE ASSUNCAO
sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide, sem prévio saneamento e sem a devida instrução probatória.

Analisados os autos, observo que as partes foram oportunamente intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, conforme a certidão de fl. 147. Em atendimento, a requerida, ora apelante, peticionou sob o ID
29342642
,
requerendo a produção de prova pericial contábil, bem como a juntada de parecer técnico do Banco Central, por entender que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não constitui parâmetro suficiente para aferição de eventual abusividade contratual.

Na sequência, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide com base nos elementos já constantes dos autos.

No caso em exame, o magistrado de primeiro grau utilizou critérios objetivos para formar seu convencimento, analisando a cláusula contratual que previa os encargos financeiros, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação para operações similares e as taxas efetivamente praticadas pela instituição no contrato em questão. Esses elementos permitiram constatar a abusividade da taxa de juros aplicada, fundamentando a sentença.

Assim, a prova pericial contábil não se revela indispensável à apuração da abusividade alegada, tampouco se verifica prejuízo à apelante em razão do julgamento antecipado, pois a prova requerida não era essencial à formação do convencimento do juízo. O indeferimento encontra respaldo no art. 370 do CPC, que autoriza o magistrado a rejeitar provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Quanto à oitiva da parte autora, mencionada apenas na peça recursal (ID 10939524), não foi indicado elemento específico que justificasse sua utilidade para o deslinde da controvérsia. Tratou-se de requerimento formulado tardiamente, sem fundamentação concreta, o que afasta a alegação de cerceamento.

Esse também é o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL APTA.
PROVA ORAL DESNECESSÁRIA.
AUSÊNCIA DE LESÃO INCAPACITANTE.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O laudo apresentado pela
expert
é apto a auxiliar o julgador em seu convencimento, não padecendo de qualquer impropriedade.

2. Desnecessária a produção de prova oral, ainda que para oitiva da d. perita, eis que suficiente a prova produzida,
não havendo, ainda, que falar em violação ao devido processo legal, mesmo porque o art. 370 do CPC/2015 confere ao julgador o dever de determinar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3. Para concessão do benefício acidentário decorrente de atividades laborais, afigura-se necessária, nos termos da Lei nº 8.213/91, a demonstração, pelo trabalhador, da (i) existência da lesão; (ii) da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão, e; (iii) do nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

4. Constatado pelo perito que o apelante mantém a sua capacidade laboral preservada, sem restrições, descabe a concessão do benefício pretendido.

5. Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0015978-24.2015.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 11/03/2019. Data de Publicação: 20/03/2019).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. No que concerne a análise da ocorrência do cerceamento de defesa, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil/15,
sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento.
2. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias . [...] (TJES - AC: 00002805220188080030, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020)

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, examina-se o mérito, que envolve a extensão da revisão contratual determinada na origem e seus efeitos jurídicos.

De um lado, discute-se se a restituição dos valores cobrados a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro, bem como a possibilidade de reconhecimento de danos morais. De outro, analisa-se a validade das taxas de juros pactuadas.

É incontroverso que o caso em questão envolve uma relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

Embora a instituição financeira sustente que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente das taxas de juros, deva restringir-se a hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização do princípio
pacta sunt servanda
quando evidenciada abusividade ou desequilíbrio contratual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO
. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.) (destaquei).

Assim, reconhecida a natureza de relação de consumo entre as partes, impõe-se que a demanda seja examinada sob a ótica dos princípios que regem tais relações. Nesse contexto, o princípio do “
pacta sunt servanda
” deve ser relativizado, permitindo ao Judiciário aferir a existência de eventuais cláusulas abusivas ou desequilíbrios que justifiquem a intervenção corretiva no ajuste firmado.

Fixadas essas premissas, rememora-se que a controvérsia posta nos autos cinge-se à análise de três pontos centrais:
I)
a legalidade das taxas de juros cobradas no contrato firmado com a instituição financeira CREFISA S/A;
II)
a possibilidade de restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior e
III)
a viabilidade da concessão de indenização por danos morais.

I) DA ANÁLISE DA LEGALIDADE DAS TAXAS DE JUROS

A análise da legalidade das taxas de juros contratadas consiste em verificar sua conformidade com os parâmetros legais e a proteção consumerista, avaliando, no caso concreto, a existência ou não de abusividade em sua aplicação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cobrança de juros acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, servindo tal índice apenas como parâmetro orientador. Exige-se, para a configuração do abuso, demonstração concreta de desequilíbrio contratual.

Nesse sentido, no julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, assentou-se que a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui referência útil para o controle da abusividade, mas não se presta como limite absoluto, pois representa a média de operações com diferentes níveis de risco, abrangendo tanto as menores quanto as maiores taxas praticadas no mercado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Acresça-se que, em recente decisão, a Terceira Turma do STJ reafirmou o referido entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDICAÇÃO, NO ACÓRDÃO ESTADUAL, DE

CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS APTAS A EVIDENCIAR A ABUSIVIDADE DA TAXA

CONTRATADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 e 83 do STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante análise do Tribunal de origem, o contrato analisado tinha uma taxa de juros mensal aproximadamente três vezes maior que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Bacen) na data em questão. Por isso, aliadas às demais circunstâncias do caso, o Tribunal considerou que os juros estipulados eram abusivos e decidiu ajustá-los para níveis que considerou razoáveis e adequados.

2. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual
é possível a limitação da taxa de juros pactuada à média de mercado quando constatada, com base nas peculiaridades da causa, manifesta abusividade do encargo.
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Descaracteriza-se afastar a conclusão do julgado - acerca da abusividade dos juros remuneratórios contratados - sem a interpretação das cláusulas pactuadas e sem o revolvimento fático-probatório, procedimentos que se encontram obstados na seara extraordinária, em razão dos óbices contidos nos verbetes n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.594.324/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Outrossim, tal orientação tem sido reiterada em diversas decisões deste Egrégio TJES, que reconhecem a revisão das cláusulas contratuais quando comprovada a onerosidade excessiva.

Em harmonia com essa diretriz jurisprudencial, a sentença a quo considerou as peculiaridades do caso concreto e verificou que os juros remuneratórios pactuados atingiram 22% ao mês e 987,22% ao ano, patamar exorbitante em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação — que variava, conforme o segmento, de aproximadamente 5% ao mês e 80% ao ano, até 15% ao mês e 450% ao ano nas operações de maior risco.

A discrepância apurada demonstra que os encargos convencionados superam, em múltiplas vezes, até mesmo os parâmetros mais elevados oficialmente registrados, caracterizando manifesta abusividade e evidente desequilíbrio contratual.

Tal desproporção, por si só, caracteriza, de forma inequívoca, abusividade nos termos do art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, autorizando a intervenção judicial para o reequilíbrio da relação contratual.

Nesse contexto, entendo que a sentença recorrida acertadamente declarou a nulidade da cláusula que estipulava taxas de juros abusivas, aplicando corretamente as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Dessa forma, impõe-se a manutenção dos índices fixados pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual, rejeito os argumentos da apelante, nesta parte, para manter a sentença que reconheceu a abusividade das taxas, declarou nulas as cláusulas contratuais e fixou os parâmetros adequados.

II) DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR

A apelante VERA LÚCIA MARIANO DE ASSUNÇÃO pleiteia restituição em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

É relevante trazer à baila que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante, no julgamento do Tema 929, no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Posteriormente, o precedente teve seus efeitos modulados,
“para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
”.

Destarte, considerando que as cobranças indevidas iniciaram em
06/02/2015
, portanto, anteriormente ao julgamento e publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.03.2021), que modulou os efeitos da tese fixada no referido Tema, para haver restituição em dobro seria necessária a comprovação de má-fé.

No caso, não restou evidenciada má-fé da CREFISA S.A., razão pela qual a devolução deve ocorrer de forma simples.

Diante do exposto,
rejeito
o pedido de restituição em dobro do indébito.

III) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Com relação aos danos extrapatrimoniais requeridos pela Apelante/Apelada VERA LUCIA MARIANO DE ASSUNÇÃO, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Colaciona-se, a respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado nas seguintes ementas de julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 479 DO STJ. SÚMULA N. 518 DO STJ. INCIDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2.
"A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, Quarta Turma).
(...)

(AgInt no AREsp n. 2.409.085/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
.

2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

In casu
, não restou demonstrado qualquer abalo psicológico ou sofrimento relevante por parte da autora, ora apelante/apelada, sendo certo que a mera cobrança de juros abusivos, por si só, não possui o condão de ensejar a reparação por danos morais.

Dessa forma, entendo não configurada, no presente caso concreto, a hipótese de dano moral indenizável, mantendo-se a sentença recorrida neste ponto.

Ante o exposto
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.